Tribunal: CARF
Processo: 10805.721612/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721612/2012-70
ACÓRDÃO
1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA CASA BAHIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ALEGAÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE DCOMP ANTERIOR.
O pleito de cancelamento de PER/Dcomp somente poderá ser acatado caso
o pedido de restituição ou a compensação declarada se encontre pendente
de decisão e antes do recebimento de intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. Inteligência do art. 82 da IN
RFB 900/2008, vigente à época. É vedado o aproveitamento, em outro
PER/Dcomp, de crédito já utilizado em compensação anterior, cujo
cancelamento foi indeferido pela Administração Tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negarprovimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721612/2012-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.265-274) interposto em face do Acórdão
recorrido (02-93.832 - 10a Turma da DRJ/BHE – e-fls. 244-248), no qual julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 196-201) apresentada pela contribuinte.
Na origem, foi prolatado Despacho Decisório (e-fls. 152-155) no qual foi analisado o
direito creditório indicado em PER no 18920.12027.220711.1.2.03-1835, que é oriundo de saldo
negativo de CSLL, no valor de R$ 11.858.204,57, referente ao ano-calendário 2008 pela sucedida
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., (CNPJ no 59.291.534/0001-67). Foi vinculado a esse PER duas
DCOMPs nos. 13060.17361.220711.1.3.03-1613 e 05025.82048.290911.1.7.03-1613 (e-fls 2-15).
Ao mesmo tempo que o Despacho estava para reconhecer a integralidade do crédito, consignou
que parte do valor já teria sido objeto de outra DCOMP no 38661.96190.100510.1.3.03-0089, a
quantia de R$ 2.455.134,01. Logo, o resultado da avaliação do crédito foi no sentido de
reconhecer como válido apenas a diferença do valor, que é R$ 9.403.070,56 (R$ 11.858.204,57 -
R$ 2.455.134,01):
“Entretanto, uma parte deste saldo negativo, no valor de R$ 2.455.134,01 (fls.85),
já havia sido utilizada pela empresa sucedida CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.,
CNPJ no 59.291.534/0001-67, para compensar um débito de IRPJ, no valor total de
R$ 2.778.720,68, através do PERDCOMP no 38661.96190.190510.1.3.03-0089.
Esta compensação foi analisada no processo administrativo no
10805.720241/2010-47, cuja cópia integral encontra-se às fls.86/151 do presente
processo.
(...)
Diante do exposto, proponho o DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Restituição
no 18920.12027.220711.1.2.03-1835, na importância de R$ 9.403.070,56, base
31.12.2008 e, nos termos do art. 75 da Instrução Normativa SRF no 1.300, de 20
de novembro de 2012, a HOMOLOGAÇÃO das Dcomp's de fls.08/15, ATÉ O LIMITE
DO VALOR DO CRÉDITO RECONHECIDO.”
Ocorre que, no próprio Despacho Decisório, foi esclarecido que a Recorrente havia
tentado cancelar a DCOMP que já havia indicado parcela do crédito, o montante de R$
2.455.134,01. Contudo, o pedido de cancelamento teria ocorrido após o período autorizado pelo
art. 82 da IN RFB 900/2008, razão pela qual o mesmo foi indeferido.
O Acórdão recorrido, ao avaliar a Manifestação de Inconformidade, assim
fundamentou:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721612/2012-70
3
Informa, ainda, que somente teve ciência da decisão que homologou a
restituição/compensação do PER/Dcomp a ser cancelado na data de 10/12/2010,
e, portanto, o pedido de seu cancelamento, datado 14/10/2010, foi formalizado
em data anterior à análise.
Entende, assim, que o cancelamento deveria ser deferido, porque quando
solicitado, o PER/Dcomp ainda se encontrava pendente de decisão
administrativa, nos termos previstos pelo artigo 82 da Instrução Normativa RFB
n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
Compulsando os autos, conclui-se que nenhuma razão assiste à manifestante.
Ora, ao pautar a sua defesa no caput do artigo 82 da IN RFB n° 900, de 2008, a
defendente propositalmente omite a redação do seu parágrafo único, ao dispor
que “o pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido
quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação” (tal regra encontra-se atualmente regulada
pelo artigo 113, § único, da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de
2017).
No Despacho Decisório, ora combatido, restou bem evidente que na data de
29/06/2010, portanto, em data anterior à solicitação de cancelamento
(14/10/2010), a interessada foi cientificada do Termo de Intimação n° 572/2010
(fl. 113), em que foi intimada a apresentar documentos comprobatórios a
subsidiar a análise do pedido de restituição postulado pela pessoa jurídica
sucedida (PER/Dcomp n° 38661.96190.100510.1.3.03-0089). Assim, com fulcro no
dispositivo normativo acima destacado, o contribuinte não teria mais a
espontaneidade para requerer o cancelamento da compensação.
(...)
Quanto à parcela não reconhecida pela Autoridade Fiscal nos presentes autos, no
total de R$ 2.455.134,01, apesar de ser um direito creditório certo, já que compõe
o montante do saldo negativo de CSLL apurado e reconhecido a favor da pessoa
jurídica no anocalendário de 2008 (R$ 11.858.204,57), não se reveste mais da
exigida liquidez, vez que já utilizado na compensação de débitos de tributos
federais de responsabilidade da pessoa jurídica, através do PER/Dcomp n°
38661.96190.100510.1.3.03-0089 (cujo cancelamento não foi deferido, como já
demonstrado).
Destarte, não há margem na legislação de regência a permitir acolhida ao pleito
da interessada, constante dos presentes autos, encontrando-se correto a
conclusão pontuada no Despacho Decisório, combatido pela manifestante,
deferindo-se parcialmente o pedido de restituição e reconhecendo à interessada
o indébito tributário de R$ 9.403.070,56 e o seu aproveitamento nas
compensações por esta declaradas.
Em sede de Recurso Voluntário, a argumentação da Recorrente se limita a afimar o
seu direito, pois o pedido de cancelamento ocorreu antes da homologação daquela DCOMP,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721612/2012-70
4
mesmo que após o recebimento da intimação para prestar esclarecimentos e apresentar
documentos a respeito do crédito indicado.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 262 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 30/12/2019. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 27/01/2020 (e-fls. 263), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – DO MÉRITO
Entendo que não merece acolhida o pleito recursal.
O crédito subjacente, no valor de R$ 11.858.204,57, embora reconhecido como
existente, não pôde ser integralmente utilizado no PER e DCOMPs relacionados nessa discussão,
pois a empresa sucedida já havia utilizado R$
2.455.134,01
na
DCOMP
no
38661.96190.100510.1.3.03-0089,
trata
no
âmbito
do
processo
administrativo
no
10805.720241/2010-47. Ocorre que, em 29/06/2010, a contribuinte havia sido intimada nos autos
daquele processo para comprovar o seu crédito (conforme Intimação SEORT no 572/2010 -
fls.112):
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721612/2012-70
5

Em 02/08/2010 houve o reconhecimento parcial do direito creditório, na
importância de R$ 2.462.335,40 (fls. 123-125):

E a intimação da Recorrente sobre a homologação parcial ocorreu em 10/12/2010
(e-fl. 128):

Em 16/09/2011 informou naqueles autos que havia pedido o cancelamento da
DCOMP em 14/10/2010 (e-fls. 131 e 145):
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721612/2012-70
6

É importante notar que o pedido de cancelamento, portanto, ocorreu após: (i)
intimação para apresentação de documentos e (ii) prolação do despacho decisório homologando
parcialmente o valor do crédito. E, ao mesmo tempo que antes da ciência do despacho decisório.
Ocorre que a normativa vigente à época era a IN RFB 900/2008:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.200 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721612/2012-70
7
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.

No presente caso, tenho que tanto a hipótese do caput quanto a do parágrafo único
estão presentes neste caso: (i) a decisão que reconheceu parcialmente o crédito foi prolatada em
02/08/2010 e o pedido de desistência foi protocolado em 14/10/2010; e, ainda, (ii) a contribuinte
foi intimada para apresentar documentos em 29/06/2010 e o pedido de desistência foi
protocolado em 14/10/2010.
Logo, não há como ultrapassar o sentido do texto do art. 82, nem com fundamento
no princípio da verdade material, o qual não se aplica ao caso. Esse princípio se aplica,
primordialmente, para admissibilidade de provas e não para relativização de regras de preclusão,
como essa insculpida no art. 82.
A Recorrente em seu recurso não traz outro fundamento central, senão este – do
principio da verdade material – para tentar valer o seu pleito. Não traz nenhum documento ou
prova diversa, assim, não há como acolher o seu pleito.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento
para manter o Acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 364
DF CARF MF
Original